Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007524-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DINALICE RAMALHO GERINO - CPF: 396.324.821-15 (RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE & CIA LTDA - CNPJ: 33.144.964/0001-62 (RECORRIDO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS - CPF: 040.239.719-36 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO ATENDIDO – PARTE RÉ QUE DEMONSTRA A SUA ATUAÇÃO DENTRO DA LEGALIDADE – PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA.

Analisando o conteúdo fático probatório, verifica-se a presença de documentos que comprovam que a contratação da prestação de serviços por meio de financiamento, bem como a ausência de quitação, razão pela qual indemonstrada a falha imputada é de ser julgada improcedente a reclamaçao.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

DINALICE RAMALHO GERINO recorre (Id 168024677) proferida em primeira instância que, ao analisar o conjunto probatório, não teria levado em consideração todo enredo narrado na inicial, tendo em vista que comprovou que a inconsistência na relação consumerista decorreu da conduta das recorridas. Pede o provimento para o fim de julgar totalmente procedentes os pleitos relativos à desconstituição da fatura discutida nos autos, confirmando a tutela de urgência concedida, bem como condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000.00 (quinze mil reais), nos termos da inicial.

GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE apresentou contrarrazões (Id 168024679) para dizer que, considerando-se a inexistência de demonstração de sua responsabilidade em qualquer conduta alegadamente ilícita, deve ser negado provimento a irresignação recursal, condenando-se a Recorrente ao pagamento 14 das custas e honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da leitura dos autos, em especial, da prova produzida, estou convencido de que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para tanto, reproduzo o teor do decisum (Id 168024676) na parte que interessa a solução da lide:

[...]

O cerne da controvérsia consiste em analisar a conduta da 2a Requerida na negativação do nome da Autora indevidamente.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da parte consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que existe nos autos documentos que comprovam que a Autora contratou a prestação de serviços da 1o Requerida por meio de financiamento com a 2a Requerida.

Serviços este pactuado da seguinte forma: o pagamento dos serviços contratados, no valor de R$ 27.448,64, entrada de R$ 800,00 (oitocentos reais) e mais 36 (trinta e seis) parcelas no boleto de R$ 740,24 (setecentos e quarenta reais e vinte quatro centavos), boletos estes emitidos pela 2a Requerida.

Em relação ao pagamento dos boletos, a Autora encontrou divergência no valor a ser pago e divergência do beneficiário, deixando de efetuar o pagamento.

No que pese a divergência dos valores este foi acrescido juros por atraso e a divergência do beneficiário este foi substituído pelo Banco Votorantim na qualidade de sucessor da empresa BV Financeira.

Em relação à inclusão da Autora nos bancos de dados de proteção ao credito, não vislumbro conduta ilícita por parte da 2a Requerida, uma vez que não ficou acostado nos autos, por parte da Autora o seu adimplemento das suas obrigações.

[...]

Assim, tenho que o juiz a quo bem solucionou a demanda e não merece reforma.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10%, aplicando a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023